Tribunal: TJES
Processo: 0001272-24.2011.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001272-24.2011.8.08.0041
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
APELADO: JOAO LIMA DE JESUS
RELATOR(A
):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:(27) 3334-2243

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001272-24.2011.8.08.0041

APELANTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

APELADO: JOÃO LIMA DE JESUS

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
em face de sentença (fl. 11/11v) proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
JOÃO LIMA DE JESUS
, julgou extinta a execução fiscal por reconhecer a prescrição intercorrente, resolvendo o mérido na forma do art. 487, iniciso I, do CPC c/c art. 40 4º, da LEF.

Ausentes contrarrazões, pois ainda não foi triangularizada a relação processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de setembro de 2022
.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001272-24.2011.8.08.0041

APELANTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

APELADO: JOÃO LIMA DE JESUS

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, c
uida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
em face de sentença
(fl. 11/11v)
proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
JOÃO LIMA DE JESUS
, julgou extinta a execução fiscal por reconhecer a prescrição intercorrente, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 40 4º, da LEF.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em apertada síntese: (I) a nulidade da Sentença, por ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública para manifestação prévia acerca da prescrição intercorrente; (II) incompatibilidade entre a fundamentação da Sentença e o constante nos autos, uma vez que restou consignado que o arquivamento se deu com base no artigo 40, da Lei 6.830/80, contudo, subsistiu arquivamento provisório do feito executivo, com fundamento na Lei Municipal nº 764/08.

Despicienda a intimação do Recorrido, haja vista que o executado não foi citado/intimado nos autos, de modo que não fora triangularizada a relação processual.

Ab initio
, convém formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes ao presente feito.

Depreende-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
ajuizou a ação de execução fiscal em face de
JOÃO LIMA DE JESUS,
cobrando débitos atinentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)

Após a distribuição do feito, o juízo primevo deferiu o arquivamento provisório do mesmo, considerando que o valor do débito ora discutido é inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) e que o art. 11 da Lei Municipal nº 764/08 autoriza que execuções fiscais com valor igual ou inferior ao montante referenciado sejam arquivados. Vejamos o dispositivo supracitado, in litteris:

Art. 11. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante requerimento do Procurador Municipal, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa do Município, por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais).

Ato contínuo, sem intimar o apelante, o Magistrado proferiu a Sentença de fl. 11/11v, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo.

Em sua
ratio decidendi,
o juiz
a quo
pontou que "Estando paralisado até a presente data, sem qualquer movimentação objetiva em busca da satisfação do débito, foi certificado nos autos o decurso do prazo prescricional".

Nesse jaez, destaca-se que, em que pese a Sentença afirmar que o arquivamento ocorreu com base no art. 40 da Lei 6.830/80, a bem da verdade, esse se deu com base na Lei Municipal nº 764/2088, consoante despacho de fl 09.

Mister destacar os requisitos fixados pelo E. Superior Tribunal de Justiça para o reconhecimento da prescrição intercorrente:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.”

“Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública
, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido)
, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Portanto, tem-se como sendo indispensável para o reconhecimento da prescrição intercorrente a
(i)
suspensão do processo pelo prazo de 01 (um ano, após a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo devidamente declarada pelo Magistrado nos autos do expediente e
(ii)
a oitiva prévia da Fazenda antes da decretação da prescrição, nos termos do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80.

In casu,
verifico que o recorrente sequer foi intimado da decisão que indeferiu a suspensão do feito, inobservando o previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80. Nesse sentido, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO. ACÓRDÃO QUE CONTRARIA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.340.553/RS. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA ESTADUAL ANTES DA EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. I - Na origem trata-se de execução fiscal para cobrança de débitos relativos ao ISS. Na sentença pronunciou-se de oficio a prescrição do direito da parte exequente de promover a ação executiva. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Segundo entendimento desta Corte "nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução" (REsp n. 1340.553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe 16/10/2018).Inclusive, devendo o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. III - Firmou-se ainda o entendimento no recurso especial repetitivo citado que "havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n.6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública
, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato". IV - No caso dos autos, não houve suspensão da execução, nem intimação à Fazenda Estadual antes da extinção da execução. Assim, o acórdão recorrido diverge do entendimento desta Corte, razão pela qual deve ser reformado. V - Agravo em recurso especial conhecido para, dando provimento ao recurso especial, determinar o prosseguimento da execução fiscal, com a intimação da Fazenda Estadual. (AREsp 1340522/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)

Não obstante, destaco o entendimento já sedimentado em caso similar ao em tela por esta E. Corte de Justiça:

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO FEITO COM BASE EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. INOBSERVÂNCIA NO DISPOSTO NO ARTIGO 40 DA LEI N° 6830/80. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, submetido ao rito dos Recursos repetitivos, fixou os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo dois requisitos indispensáveis: (1) a suspensão do processo pelo prazo de um ano, após a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo devidamente declarada pelo Magistrado nos autos do expediente; (2) a oitiva prévia da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição, nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80. II. Na hipótese, a despeito de a Sentença afirmar que o arquivamento ocorreu com base no art. 40 da Lei 6.830/80, subsistiu arquivamento provisório do feito executivo com fundamento na Lei Municipal nº 764/08. III. O Magistrado de Piso havia deferido o arquivamento provisório do feito, considerando que o valor do débito in casu é inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), hipótese autorizada pelo artigo 11 da Lei Municipal nº 764/08. IV. A Sentença decretou a prescrição intercorrente, nao restando observado o requisito alusivo à necessidade de prévia oitiva da Fazenda Pública, oportunizando-se-lhe alegar qualquer fato impeditivo à ocorrência da prescrição, notadamente, traduzidos na eventual ocorrência de causas de suspensão ou interrupção que modifiquem o transcurso do lustro prescricional, implicando em nulidade insanável. V. Recurso de Apelação Cível CONHECIDO e PROVIDO para anular a Sentença objurgada, com retorno dos autos à instância de origem para regular tramitação do feito, notadamente, efetivar a intimação do Recorrente para manifestar-se sobre eventual ocorrência da prescrição intercorrente. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), Em conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Cível, para reformar a Sentença objurgada, reconhecendo a preliminar de nulidade da Sentença, por ausência de oitiva prévia da Fazenda para manifestação acerca da prescrição intercorrente, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 041110006255, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

Assim, verifico que não fora observado o requisito da prévia oitiva da Fazenda Pública para que alegasse qualquer fato impeditivo à prescrição, implicando em nulidade insanável.

Ante o posto, nos termos da fundamentação retro,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
e no no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada (fl. 11/11v) e, consequentemente, determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito, de modo a intimar o recorrente para manifestar-se sobre a hipótese de haver ocorrido a prescrição intercorrente.

É como voto.

Vitória, 16 de setembro de 2022
.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO FEITO COM BASE EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. INOBSERVÂNCIA NO DISPOSTO NO ARTIGO 40 DA LEI N° 6830/80. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1) O Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, submetido ao rito dos Recursos repetitivos, fixou os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo dois requisitos indispensáveis: (1) a suspensão do processo pelo prazo de um ano, após a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo devidamente declarada pelo Magistrado nos autos do expediente; (2) a oitiva prévia da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição, nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

2)
In casu
, a despeito de a Sentença afirmar que o arquivamento ocorreu com base no art. 40 da Lei 6.830/80, subsistiu arquivamento provisório do feito executivo com fundamento na Lei Municipal nº 764/08.

3) O Magistrado de Piso havia deferido o arquivamento provisório do feito, considerando que o valor do débito in casu é inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), hipótese autorizada pelo artigo 11 da Lei Municipal nº 764/08.

4) A Sentença decretou a prescrição intercorrente, nao restando observado o requisito alusivo à necessidade de prévia oitiva da Fazenda Pública, oportunizando-se-lhe alegar qualquer fato impeditivo à ocorrência da prescrição, notadamente, traduzidos na eventual ocorrência de causas de suspensão ou interrupção que modifiquem o transcurso do lustro prescricional, implicando em nulidade insanável.

5) Recurso conhecido e provido para anular a Sentença objurgada, com retorno dos autos à instância de origem para regular tramitação do feito.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível e, no tocante ao mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.